Tribunal: TJDFT
Processo: 0012074-43.2016.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÕES CÍVEIS. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. PESSOA CASADA. SEPARAÇÃO DE FATO COMPROVADA. PERÍODO DO RELACIONAMENTO. DEFINIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA EX OFFICIO. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O reconhecimento judicial de união estável exige prova de convivência duradoura, pública e contínua entre os companheiros, com objetivo de constituir família. Impõe-se, ainda, a ausência de impedimentos matrimoniais ou a comprovação da separação de fato, na hipótese de pessoa casada.
2. Havendo prova de que o falecido era legalmente casado e de que estava separado de fato quando iniciou o relacionamento com os requisitos contidos no parágrafo anterior, não há óbice para se reconhecer a união estável.
3. A união estável extingue-se: 1) Pela inequívoca vontade unilateral (CC, art. 473); 2) Por mútuo consentimento (CPC, art. 733); 3) Pela conversão em casamento; 4) Pelo casamento ou união estável com terceiro; 5) Por decisão judicial (CPC, art. 733); 6) Pela morte.
4. A sentença que extingue a união estável tem natureza declaratória, em oposição à sentença constitutiva. A data da extinção da união estável é a aquela declarada na decisão judicial.
5. O Superior Tribunal de Justiça veda a concessão de gratuidade de justiça sem requerimento expresso da parte.
6. Inexistindo pedido de gratuidade de justiça por parte da ré/apelante em primeira instância, o benefício concedido deve ser afastado, mantendo as custas processuais nos termos estabelecidos na sentença, que não fixou honorários de sucumbência.
7. Recursos conhecidos. Recurso da autora parcialmente provido. Recurso da primeira ré não provido.